Tribunal: TJSP
Processo: 1010970-19.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Prestação de serviço – Cancelamento de voo – Atraso de mais de 8 horas - Falha na prestação do serviço – Responsabilidade configurada - Necessidade de manutenção da aeronave não configurou excludente de responsabilidade – Inocorrência de fortuito externo - Dano moral – Ocorrência - Prova – Desnecessidade - Basta a prova do fato que gerou a dor - Dano

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Prestação de serviço – Cancelamento de voo – Atraso de mais de 8 horas - Falha na prestação do serviço – Responsabilidade configurada - Necessidade de manutenção da aeronave não configurou excludente de responsabilidade – Inocorrência de fortuito externo - Dano moral – Ocorrência - Prova – Desnecessidade - Basta a prova do fato que gerou a dor - Dano "in re ipsa" - Pretensão à redução do "quantum" indenizatório fixado na sentença recorrida: R$ 10.000,00 – Descabimento - Sentença mantida - Honorários advocatícios sucumbenciais mantidos, mas sem majoração, pois fixados no patamar máximo do art. 85, § 2o, do CPC/2015 - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010970-19.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., é apelada ELÍCIA
FERREIRA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010970-19.2019.8.26.0344 -Voto no
2
VOTO No: 45190
APEL.No: 1010970-19.2019.8.26.0344
COMARCA: Marília
APTE. : Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
APDA. : Elicia Ferreira Lima
SENTENÇA DO JUIZ: Valdeci Mendes de Oliveira
RESPONSABILIDADE CIVIL Indenização
- Prestação de serviço Cancelamento de voo
Atraso de mais de 8 horas - Falha na
prestação do serviço
Responsabilidade
configurada - Necessidade de manutenção da
aeronave
não
configurou
excludente
de
responsabilidade
Inocorrência de fortuito
externo - Dano moral Ocorrência - Prova
Desnecessidade - Basta a prova do fato que
gerou a dor - Dano “in re ipsa” - Pretensão à
redução do “quantum” indenizatório fixado na
sentença
recorrida:
R$
10.000,00

Descabimento - Sentença mantida - Honorários
advocatícios sucumbenciais mantidos, mas sem
majoração, pois fixados no patamar máximo do
art. 85, § 2o, do CPC/2015 - Recurso
desprovido.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
parcialmente procedente esta ação para condenar a ré-apelante a pagar à
autora-apelada indenização por dano moral de R$ 10.000,00 (com
correção monetária da data do arbitramento e juros de mora desde a
citação), mais as custas processuais e os honorários advocatícios fixados
em 20% sobre o valor da condenação.
Sustenta a recorrente haver prova nos autos de que o
cancelamento do voo foi motivado por problemas técnicos operacionais
e, por isso, não pode ser responsabilizada. Afirma que prestou toda
assistência necessária à autora, cumprindo a Resolução no 400/2016 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010970-19.2019.8.26.0344 -Voto no
3
ANAC. Pede, por fim, que se afaste a sua condenação ou,
alternativamente, se reduza o valor indenizatório.
Apelo tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. A sentença recorrida corretamente concluiu pela
responsabilidade da ré pela falha na prestação de serviços de transporte,
pois incontroverso o cancelamento do voo contratado pela autora, que
causou um atraso de mais de 8 horas (o voo cancelado tinha previsão de
chegada às 15h30 horas e a autora afirma que chegou à sua cidade por
transporte terrestre por volta de meia-noite).
Embora a ré tenha fornecido o transporte terrestre à
autora, o atraso do voo por período superior a oito horas é incontroverso
a transportadora apenas alegou em sua contestação que houve
manutenção emergencial da aeronave (problemas operacionais).
Havendo responsabilidade objetiva do fornecedor
pelo fato do produto e do serviço (cf. arts. 12 a 14, do CDC) e por vícios
dele decorrentes (cf. arts. 18 a 20, 21, 23 e 24, também do CDC), resulta
o dever de indenizar do risco integral de sua atividade econômica.
No caso das empresas de transporte aéreo, por se
tratar de prestação de serviço público, aplica-se a regra do art. 22 do
CDC:
“Os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de
empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados,
eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.
Quanto à responsabilidade pelos danos, diz o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010970-19.2019.8.26.0344 -Voto no
4
parágrafo único do mesmo artigo:
“Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das
obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a
cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste
código”.
Adotou-se quanto às empresas prestadoras de
serviços públicos
como o de transporte aéreo - a responsabilidade
objetiva integral pelos danos causados aos seus passageiros, que
prescinde da discussão acerca da culpa da fornecedora.
A ré admitiu que houve atraso do voo previamente
contratado pela autora em decorrência de manutenção emergencial da
aeronave, e não por condições meteorológicas como informado à autora
na data do voo (cf. fls. 29 e 138).
Tal evento se insere no risco do negócio assumido
pela transportadora, que deveria dispor de aeronaves suficientes e
tecnicamente seguras para cumprir com a agenda dos serviços que
oferece.
Trata-se de fortuito interno, previsível, incapaz de
configurar a exclusão da responsabilidade civil.
Extrai-se da jurisprudência deste TJSP:
“RESPONSABILIDADE CIVIL Transporte aéreo
nacional Alegado cancelamento de voo e embarque com atraso em
novo voo no dia seguinte, causando perda de um dia de passeio na
cidade turística de Porto Seguro-BA Cancelamento decorrente de falha
mecânica da aeronave verificada por equipe da ré em manutenção não
programada, o que, ante a imprevisibilidade do fato, seria caracterizado,
segundo entendimento da ré, fortuito externo equiparado a caso fortuito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010970-19.2019.8.26.0344 -Voto no
5
ou força maior, afastando o dever de indenizar - Relação de consumo
caracterizada Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
Responsabilidade objetiva da empresa aérea por falha na prestação de
serviço (art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90)
Fortuito interno
relacionado diretamente com o risco da atividade empresária
desenvolvida
pela
transportadora
aérea

Excludente
de
responsabilidade não verificada
Dano moral bem configurado

Damnum in re ipsa
Indenização devida
Arbitramento realizado
segundo o critério da prudência e razoabilidade nesta instância ad quem
Recurso provido em parte.” (cf. Apel. no 1002363-10.2017.8.26.0369,
rel. Des. Correia Lima, 20a Câmara de Direito Privado, j. 13-8-2018).
“RESPONSABILIDADE CIVIL Transporte aéreo
Falha na prestação de serviços Atraso e cancelamento de vôos por
período superior a quatro horas - Dano moral Indenização arbitrada
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) Majoração ou redução inadmissíveis,
tendo em vista as particularidades do caso concreto - Hipótese que não
se enquadra no RE 636.331/RJ - Sentença mantida
Apelações
improvidas” (cf. Ap. no 1042560-07.2018.8.26.0002, rel. Des. José
Tarciso Beraldo, 37a Câmara de Direito Privado, j. em 22-10-2019).
“Prestação
de
serviços

Transporte
aéreo
internacional Incontroverso o atraso de, aproximadamente, dez horas
do voo que levaria a autora de Miami a São Paulo, inicialmente marcado
para as 12h5m do dia 11.6.2018 Autora que foi realocada para o voo
das 22h45m do mesmo dia
Atraso de voo derivado de problemas
mecânicos na aeronave que consistiu em fortuito interno, não excludente
de responsabilidade da ré Ré que não juntou nenhum documento que
justificasse o aludido problema técnico, tampouco a sua real extensão -
Reconhecida a responsabilidade da ré pelo evento nocivo.
Responsabilidade civil Atraso de voo Atraso acima de quatro horas,
considerado tempo razoável de espera para o embarque de passageiros,
que caracteriza dano moral indenizável Precedente do STJ - Autora
que faz jus à respectiva indenização. Dano moral "Quantum" - Valor
da indenização que deve ser estabelecido com base em critério de
prudência e razoabilidade, levando-se em conta a sua natureza penal e
compensatória, assim como as peculiaridades do caso concreto Valor
indenizatório
reduzido
de
R$
10.000,00
para
R$
6.000,00,
correspondente, aproximadamente, a seis salários mínimos atuais (R$
998,00) Sentença reformada nesse ponto Decretada a procedência
parcial da ação - Apelo da ré provido em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010970-19.2019.8.26.0344 -Voto no
6
(cf. Apel. no 1075949-77.2018.8.26.0100,. rel. Des. José Marcos
Marrone, 23a Câmara de Direito Privado, j. em 09-10-2019).
Afinal, a ré assumiu, como transportadora, uma
obrigação de resultado (transportar a passageira com as suas bagagens
ao destino e horário previstos). A não obtenção de tal resultado importa
no inadimplemento das obrigações assumidas e na responsabilidade
pelos danos ocasionados.
“O contrato de transporte constitui obrigação de
resultado. Não basta que o transportador leve o transportado ao destino
contratado. É necessário que o faça nos termos avençados (dia, horário,
local de embarque e desembarque, acomodações, aeronave etc.)” (cf.
REsp 151401/SP, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 01-7-2004
p. 188).
É o que basta para a responsabilização da ré pelos
prejuízos resultantes do inadimplemento do contrato de transporte, não
havendo, aliás, documento apto que demonstre tratar-se de evento
imprevisível.
2.2. O dano moral prescinde de prova, pois é
presumido em face do inadimplemento. Não é necessária nem a prova
do sofrimento aos passageiros pelos contratempos havidos, como aqui
ocorreu.
A doutrina inclina-se no sentido de conferir à
indenização do dano moral caráter dúplice, tanto punitivo do agente,
quanto compensatório em relação à vítima (cf. Caio Mário da Silva
Pereira, Responsabilidade Civil, Forense, 1989, p. 67). A vítima de lesão
a direitos de natureza não patrimonial (CF, art. 5o, incisos V e X) deve
receber uma soma que lhe compense a dor e a humilhação sofridas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010970-19.2019.8.26.0344 -Voto no
7
arbitrada segundo as circunstâncias. Não deve ser fonte de
enriquecimento, nem ser inexpressiva (cf. autor, ob. e p. cit.), sendo
meramente arbitrável.
Ainda que se abstraia a ideia de produzir no causador
do mal um impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado,
persiste a necessidade da reparação pecuniária, como medida apta a
compensar a sensação de dor do ofendido com uma sensação agradável
em contrário, a ponto de a paga em dinheiro representar-lhe uma
satisfação, moral ou psicológica, capaz de neutralizar ou remediar o
sofrimento impingido.
Esta Câmara tem procurado, dentro do possível,
estabelecer critério objetivo de arbitramento de indenização, conforme
seja de pequena, média ou grande intensidade o dano moral, com base
na regra de experiência fundada no que habitualmente ocorre na psique
do homem médio. E bem certo é que se devem considerar certos
parâmetros para o fim de arbitramento da verba reparatória, como as
condições financeiras e sociais das partes e a intensidade do dano,
buscando-se, por meio da reparação, dar conforto psicológico à vítima e,
ao mesmo tempo, sancionar o causador do fato danoso, a fim de que
tome a devida cautela no exercício de sua atividade e evite a
reincidência.
Sopesados esses fatores e, presente a necessidade de
se atentar para que o arbitramento se opere sem abusos ou exageros, a
indenização arbitrada em R$ 10.000,00 é mantida, não comportando a
pretendida redução.
2.3. O art. 85, § 11, do CPC/2015, vigente à época da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010970-19.2019.8.26.0344 -Voto no
8
interposição do recurso, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Como os honorários foram fixados em 20% sobre o
valor atualizado da causa, descabe a majoração do percentual, pois
atingido o patamar máximo autorizado pelo art. 85, § 2o, do CPC/2015.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator